Tribunal: TJSP
Processo: 4028286-15.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4028286-15.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PAULO EDELSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
PAULISTA
ADMINISTRAÇÃO
E
NEGÓCIOS
LTDA,
FABPLAS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP, INPACOM TERMOFIXO COM
DE PRODS FENOLICOS LTDA, ARART FINAL - ADMINISTRADORA
DE IMOVEIS LTDA, REGIANE TEODORO ADORNO, INDÚSTRIA DE
TERMO-PLÁSTICOS LTDA e TEMAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram
do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24494
AP. No 4028286-15.2013.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (10a VARA CÍVEL)
APELANTE: PAULO EDELSON DE SOUZA
APELADO: INDÚSTRIA DE TERMO PLÁSTICOS LTDA,
INPACOM DIEMOLDING TERMOFIXO LTDA E ART FINAL
CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. e outros
JUIZ: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de
apelação interposto sem preparo -
Apelante que, apesar de intimado
para suprir, quedou-se inerte -
Deserção caracterizada pelo não
pagamento da taxa judiciária -
Inadmissibilidade do recurso à luz
do
art.
1.007,
CPC/2015
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação proposta por PAULO
EDELSON DE SOUZA contra INDÚSTRIA DE TERMO
PLÁSTICOS LTDA, INPACOM DIEMOLDING TERMOFIXO
LTDA E ART FINAL CONSTRUTORA & INCORPORADORA
LTDA. e outros, para obter a reparação pelos danos materiais
e morais causados pelos réus.
Diz que a corré REGIANE TEODORO
ADORNO o incluiu como “laranja” nas empresas corrés
INDÚSTRIA
DE
TERMO
PLÁSTICOS
LTDA,
INPACOM
DIEMOLDING TERMOFIXO LTDA e ART FINAL CONSTRUTORA
& INCORPORADORA LTDA. Assim, diante de desconsideração
da personalidade jurídica em ação trabalhista teve o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 211.250,94 indevidamente bloqueado.
Alega que desembolsou o valor de R$
50.000,00 para pagamento de honorários a seu advogado em
ação trabalhista, o que entende ser cabível o ressarcimento.
Dessa forma, almeja reparação pelos
danos materiais e morais causados pela corré REGIANE e o
referido “grupo econômico” (fls. 1/53).
O MM. Juízo “a quo” proferiu sentença
nos seguintes termos: a) quanto às empresas corrés, julgou
extinto o processo sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva, pois qualquer postura que se desvie da
definição estabelecida nos atos constitutivos se caracteriza
como ato praticado "ultra vires societatis", não atingindo o
ente societário, mas apenas os seus sócios, condenando o
autor na verba honorária de R$ 1.500,00; b) quanto à corré
pessoa física, julgou a ação improcedente, pois não foram
demonstrados os alegados danos materiais e morais causados,
pela sucumbência, o autor foi condenado na verba honorária
de 15% sobre o valor da causa (fls. 772/776).
Inconformado, o autor vem recorrer
(fls. 788/815).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 864).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não reúne condições de
admissibilidade.
Com efeito, consoante art. 1.007,
CPC/2015, o apelante deverá comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo,
além da taxa de porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Na
espécie,
tendo
em
vista
o
indeferimento do pedido de justiça gratuita, foi concedido
prazo para que o apelante efetuasse o respectivo preparo, sob
pena de deserção (fls. 886/887).
A
seguir,
o
autor
apelante
opôs
embargos de declaração reiterando seu pedido de justiça
gratuita, no que foi rejeitado (fls. 909/913).
Contra essa decisão, o autor apelante
interpôs
o
AGRAVO
INTERNO
n°
4028286-15.2013.8.26.0114/50001, que foi desprovido por
esta e. 2a Câmara de Direito Empresarial, julgamento em
29/10/2019.
Desse modo, apesar de intimado, o
autor apelante não efetuou o respectivo recolhimento. Logo,
impõe-se considerar deserto o recurso, o que impede o seu
conhecimento, à luz do art. 1.007, CPC/2015.
Do exposto, pelo meu voto, não
conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO SHIMURA
Relator